Tribunal: TJBA
Processo: 8064854-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064854-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. P. D. A. N. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM AÉREA. EPIDEMIA DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DO RETORNO DA VIAGEM SOLICITADA. PAGAMENTO DA TAXA COMPROVADO. EMBARQUE NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Estabelece o art. 14, I e II do Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. O dano moral indenizável é aquele expressivo, que causa dor ou abalo, de tal forma significativa ou duradoura, que não possa ficar impune, distinguindo-se dos pequenos incidentes e aborrecimentos registrados no cotidiano dos relacionamentos pessoais.

3. Apesar de inexistirem regras objetivas para a sua fixação, é sabido que o julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo - pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito.

4. Hei por bem de fixar o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 20.000,00, quantia que se adequa às peculiaridades do caso e se encontra dentro da média das indenizações fixadas em casos análogos, sendo exorbitante o valor de R$ 35.000,00 pleiteado pelo consumidor.
APELAÇ
ÃO
CONHECID
A
E
PARCIALMENTE
PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8064854-14.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
J. P. D. A. N., representado por sua genitora
MILA OLIVEIRA DE AZEVEDO
, e, como apelada,
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)